Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701079-64.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY DA PAZ BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por SUELY DA PAZ BARBOSA DOS SANTOS, ora Autora/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Réu/Agravado, insira o pedido médico para a cirurgia de Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) em Joelho direito no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Saúde do DF, e submeta à Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, à cirurgia em comento, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Alega a Agravante que se encontra acometida por dor articular e outros transtornos de discos intervertebrais. Afirma que aguarda de forma indefinida a realização do procedimento cirúrgico pleiteado uma vez que o encaminhamento médico para a mencionada cirurgia não foi inserido na plataforma SISREG. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a Agravante é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossufuciência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. . Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. No que diz respeito ao pedido de inserção do encaminhamento médico no SISREG, estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Vejamos. A Agravante passou por avaliação clínica por médico da própria rede pública de saúde, oportunidade na qual foi atestado que a parte deve realizar procedimento cirúrgico no Joelho direito, sem urgência ou emergência (ID num. 47138273 - pág. 3). Nesse caso, o pedido médico para a cirurgia eletiva deveria ter sido inserido, em seguida, na plataforma SISREG, com o cadastro dos dados pertinentes à Agravante conforme o manual de Processo Regulatório de Acesso à Assistência do Complexo Regulador da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Note-se que o cadastro da Autora no SISREG somente pode ser realizado pela unidade de saúde onde ocorreu o atendimento médico no qual foi feito o encaminhamento para a cirurgia. Ou seja, a inscrição do pedido médico relativo ao procedimento a ser realizada na Agravante independe de qualquer atitude da parte, sendo de exclusiva responsabilidade da Administração Pública. Por outro lado, é certo que a execução dos fluxos administrativos de acordo com os protocolos de regulação definidos na Política Nacional de Regulação (PNR), instituída pela Portaria GM/MS no 1.559/2008, são realizados conforme a oportunidade e conveniência da Administração, cabendo ao Poder Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente quanto a eventuais ilegalidades. Ocorre que, no caso em concreto, ainda não foi dado início ao processo regulatório administrativo de acordo com informações constantes do ofício da Secretaria de Saúde do DF (ID num. 47138273).No documento é dito que não há, até o momento, solicitação de cirurgia eletiva para a Autora sob regulação da central regulatória e que “o processo regulatório por meio do SISREG III se inicia com a inserção da solicitação pela Unidade Solicitante”. Somente após essa inserção inicial é que a Central poderá atuar no sentido de autorizar o procedimento com base em diretrizes clínicas e critérios de prioridade. Com efeito, assim dispõe o caput, do artigo 9o e o §2o, do artigo 8o, da Portaria no 1.559/2008, do Ministério da Saúde: Art. 9o - O Complexo Regulador é a estrutura que operacionaliza as ações da regulação do acesso, podendo ter abrangência e estrutura pactuadas entre gestores, conforme os seguintes modelos: Art. 8o - As atribuições da regulação do acesso serão definidas em conformidade com sua organização e estruturação. § 2o - São atribuições do Complexo Regulador: I - fazer a gestão da ocupação de leitos e agendas das unidades de saúde; II - absorver ou atuar de forma integrada aos processos autorizativos; III - efetivar o controle dos limites físicos e financeiros; IV - estabelecer e executar critérios de classificação de risco; e V - executar a regulação médica do processo assistencial. Ademais, o perigo da demora resta claro na hipótese em apreço, uma vez que a fila para atendimento na rede pública é formada e coordenada através dos registros dos pedidos médicos feitos no SISREG. Como a solicitação médica da cirurgia pretendida pela Agravante não foi registrada no sistema, ela se encontra fora da fila e, portanto, sem possibilidade de ser atendida e, ainda, sendo preterida em face da inserção de pedidos médicos mais recentes do que o da Autora. Portanto, foi demonstrado que a Administração Pública não cumpriu com o preconizado pela Política Nacional de Regulação (PNR), instituída pela Portaria GM/MS no 1.559/2008 de forma satisfatória e tempestiva e que vem descumprindo os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde da Recorrente. Em relação ao pedido liminar para realização da cirurgia pretendida no prazo de 05 (cinco) dias, verifico que foi demonstrada tão somente a fumaça do bom direito. Há, nos autos eletrônicos, laudo médico com encaminhamento para a cirurgia pleiteada, emitido em 19/04/2023 (ID num. 47138273 - pág. 3), o que configura a probabilidade do direito. No mencionado laudo é atestado pelo Dr. Lindson Pontes Lobo, CRM/DF 8306, que a Agravante necessita de cirurgia e tratamento no Joelho direito para reconstrução do LCA e que não há, na Secretaria de Saúde do DF, os materiais para realização do procedimento. Em relação ao perigo de dano, impende registrar que, não obstante a Recorrente ainda não esteja na fila formal da rede pública de saúde para realização de cirurgia, o pedido médico foi expedido há pouco mais de um mês. Dessa forma, o pedido liminar para que seja submetida à cirurgia não se coaduna ao disposto no Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que recomenda que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Ademais, não há, no conjunto probatório trazido aos autos eletrônicos, declarações médicas que apontem risco de agravamento do quadro clínico da Recorrente ou da parte ir a óbito, caso não seja operada de imediato, o que justificaria o atendimento prioritário, preterindo-se os demais pacientes que também aguardam por atendimento na fila da rede pública de saúde. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.” Portanto, não foi demonstrado o perigo da demora em relação ao procedimento cirúrgico pleiteado. Ressalte-se que, conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo dentro de 05 (cinco) dias, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da Recorrente. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. Portanto, em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal para realização de cirurgia Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) em Joelho direito, não foram preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, motivo pelo qual deve ser indeferido. Por todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a inserção do pedido médico acostados aos autos eletrônicos para a cirurgia de Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) em Joelho direito no SISREG a fim de deflagrar o processo regulatório interno. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de maio de 2023 17:48:42. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator